Tribunal: TJMT
Processo: 0004906-30.2016.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
VISTOS...
Embargos de Declaração opostos por Transportes Ottonelli Ltda. – ME e Icatu Seguros S/A, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que à unanimidade, deu provimento ao recurso de Transportes Ottonelli para, reformando a sentença, julgar procedente os pedidos contidos na inicial.
Após a interposição dos recursos, os litigantes informam a composição amigável, através da petição sob Id 38204958.
É o que merece registro.
Decido.
O art. 932, I, do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao relator “dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes”.
Nesse viés, diante do dispositivo legal supra, aliado à ideia da razoável duração do processo, bem como meios que garantam a celeridade de sua tramitação, prática tão visada no CPC de 2015, não vejo óbice em deliberar acerca do pedido neste tribunal, evitando, inclusive, que questão tão singela seja novamente submetida à apreciação do juízo a quo.
Sendo assim, recebo a petição de acordo entre as partes como pedido de desistência recursal e, por sua vez, homologo o aludido pleito, nos termos do artigo 932, I, do CPC, e determino a remessa dos autos à comarca de origem para o respectivo arquivamento, com as cautelas de praxe.
Ressalto que é possível a determinação de arquivamento sem que tal ato reflita na extinção do processo, ao passo que, em caso de inadimplemento da obrigação avençada, o feito pode ser reativado por simples petição, a qualquer tempo.
Tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação dos presentes recursos, ante a perda superveniente do objeto, não conheço dos recursos, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, VII, do RITJMT.
P.I.C.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator